Tribunal: STJ
Processo: 5075907-13.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062938 - SC(2025/0359724-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DENILSON RAIMOR GARCIA DOLEJAL
ADVOGADOS
: NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
JULIANA GONÇALVES - SC035663
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de indicação do ponto omisso,
contraditório ou obscuro -
e
Súmula 284/STF Súmula 284/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 83ef4c6d-0943-474f-8bf7-4bf818b831cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062938 - SC (2025/0359724-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DENILSON RAIMOR GARCIA DOLEJAL
ADVOGADOS
: NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
JULIANA GONÇALVES - SC035663
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: ausência de indicação do ponto omisso,
contraditório ou obscuro -
e
Súmula 284/STF Súmula 284/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por DENILSON RAIMOR GARCIA
DOLEJAL, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
cumprimento de sentença proferida em ação de adimplemento
Ação:
contratual, ajuizada pelo agravante em face de OI S.A.
rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria ofertada pelo
Decisão:
agravante e acolheu em parte a impugnação ofertada pela agravada, determinando
que os cálculos sejam remetidos para correção, quanto ao fator de conversão das
ações.
Documento eletrônico VDA53318779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:18
Código de Controle do Documento: a8d5bbad-3a1d-47a2-9af3-6e5df402fdbf

negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pelo agravante, mantendo a adoção do fator de conversão de
4,0015946198.
opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente os
Agravo interno:
fundamentos relativos à ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou
obscuro, afastando a aplicação, por analogia, da
e da
Súmula 182/STJ
além de demonstrar violação aos arts. 502, 505, 507, 509, § 4o, e
Súmula 284/STF,
524, § 5o, e 1.022, I e II, do CPC. Traz questões relativas ao mérito do recurso
especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC: ausência de
indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro -
e
Súmula 284/STF
Súmula 284/STF.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SC identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão da
controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em recurso
especial a parte agravante deixou de indicar o ponto omisso, contraditório ou
obscuro e, também, não identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido
seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o que
caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.
Documento eletrônico VDA53318779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:18
Código de Controle do Documento: a8d5bbad-3a1d-47a2-9af3-6e5df402fdbf

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53318779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:18
Código de Controle do Documento: a8d5bbad-3a1d-47a2-9af3-6e5df402fdbf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.062.938 / SC
Número Registro: 2025/0359724-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0011289362011824005401 11289362011824005401 50002155520158240054 50759071320248240000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DENILSON RAIMOR GARCIA DOLEJAL
ADVOGADOS : NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
JULIANA GONÇALVES - SC035663
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DENILSON RAIMOR GARCIA DOLEJAL
ADVOGADOS : NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
JULIANA GONÇALVES - SC035663
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
TERMO
Documento eletrônico VDA55073171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:57
Código de Controle do Documento: 0a00c5a7-4623-4037-8de3-93850af5c6d7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:57
Código de Controle do Documento: 0a00c5a7-4623-4037-8de3-93850af5c6d7